Tribunal: CARF
Processo: 16327.000915/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000915/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOVAÇÃO. INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM
INVESTIMENTO REGIONAL. FINAM. PERC.
Inexiste inovação da decisão recorrida quando o quadro fático para o
enquadramento nas condições definidas no art. 9o da Lei no 8.167/91, para fins
de fruição de incentivo fiscal do FINAM, só é conhecido com a apresentação
da manifestação de inconformidade e dos documentos que lhe foram anexados.
Trata-se da conhecida dialética processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINAM. FINOR. PERC. LIMITE MÍNIMO DO CAPITAL VOTANTE.
Para poder destinar 70% da quantia relativa aos incentivos fiscal do FINAM e
FINOR diretamente em projeto de empresa titular do empreendimento é
necessário estar, efetivamente, enquadrada na situação prevista nos §§ 2° e 4°
do art. 9° da Lei n° 8.167/91.
No presente caso, não se verificaram as condições para a aplicação do limite
mínimo de cinco por cento previsto no § 4o, devendo-se, assim, aplicar o de
vinte por cento previsto no § 2o. Contudo, a própria interessada atesta que o seu
grupo de empresas coligadas não possuía na ocasião participação suficiente
para atender este último limite.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert. Quanto ao
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto condutor. Votou pelas conclusões, quanto ao mérito, o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000915/2006-76
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC .
O direito consubstanciado no referido PERC, relativo ao ano-calendário de 2002,
não foi inicialmente reconhecido sob o argumento de que havia débitos pendentes.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente com a mesma motivação. Foi apresentado, então, recurso voluntário que restou
parcialmente provido, afastando-se a preliminar de irregularidade fiscal e determinando-se o
retorno do processo à unidade de origem para a análise de mérito.
Desta feita, foi proferido despacho decisório indeferindo novamente o PERC. A
DRF identificou na DIPJ apresentada pelo contribuinte que a sua participação no capital votante
do Banco do Estado de São Paulo – BANESPA – é de 0,22 %, ou seja, percentual insuficiente
para satisfazer a regra do dispositivo legal invocado (art. 9o da Lei no 9.167/91). Além disso,
constatou que os documentos apresentados indicam que ele não possui projeto próprio nas
regiões incentivadas.
Em sua nova manifestação de inconformidade, o interessado alegou que:
(i) quanto ao FINAM,
- exerceu sua opção na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas
Santander, do qual está também o BANESPA que, por sua vez, detém participação direta no
capital votante de Evadin Indústrias Amazônia S A., no percentual de 5%, e em conjunto com
Evadin Holding Ltda., detém mais de 51 % de Evadin Indústrias Amazônia S A;
- por sua vez, a Evadin Indústrias Amazônia é titular de empreendimento, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.167/91, conforme atesta a Resolução no 9.268/99, emitida pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 14/12/1999;
- tal empreendimento foi reconhecido pela SUDAM como estruturador para o
desenvolvimento regional;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

- invoca o PN CST no 54/75 para concluir que, à época do exercício da opção,
estava caracterizado o grupo de empresas ligadas entre a impugnante e o Banespa, uma vez que
ambas eram controladas indiretamente por Banco Santander Central Hispano S A;
(ii) quanto ao FINOR,
- também preenche os requisitos do art. 9o, § 4o, da Lei no 8.167/91, na qualidade
de integrante do Grupo de Empresas Coligadas Santander, dentro do qual está também o
BANESPA, que por sua vez detém participação direta no capital votante de Primo Schincariol do
Nordeste, no percentual de 10,03% e em conjunto com Schincariol Participações e
Representações S A, detém mais de 51% de Primo Schincariol do Nordeste;
- a Primo Schincariol do Nordeste é sociedade titular de empreendimento, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.167/91, conforme Resolução 11.113, emitida pelo Ministério do
Planejamento e Orçamento em 31/10/1997, com caráter de interesse para o desenvolvimento do
Nordeste;
- o empreendimento de titularidade da Primo Schincariol do Nordeste foi
reconhecido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento como estruturador para o
desenvolvimento regional; e
- em relação às participações detidas no capital votante da Primo Schincariol do
Nordeste, o Grupo de Empresas Coligadas Santander detém 10,03 % das ações com direito a
voto, adquiridas em 26/06/2000.
A DRJ, no entanto, denegou o pleito afirmando que a aplicação no fundo fica
assegurada até o final do prazo previsto para a implantação do projeto, desde que a pessoa
jurídica tenha exercido o direito até 02/05/2001 e o projeto esteja em situação de regularidade,
cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogramas aprovados.
Cumpre esclarecer que os fundamentos que motivaram essa decisão foram assim
resumidos pela própria recorrente: (a) relativamente ao FINAM, suposta ausência de
comprovação da participação em empreendimentos considerados estruturadores para o
desenvolvimento regional e aprovados pelo Poder Executivo até 02/03/2001; (b) relativamente
ao FINOR, que a Resolução no 11.113, emitida pela SUDENE, não seria suficiente a demonstrar
o enquadramento do empreendimento no § 4o do art. 9o da Lei no 8.167/91; e (c) relativamente a
ambos os empreendimentos, não teria sido comprovada “(...) a situação de regularidade e o
cumprimento dos requisitos previstos e os cronogramas aprovados (...)”.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, além de repetir as
alegações contidas na sua manifestação de inconformidade, acrescenta os seguintes argumentos:
(i) nulidade do acórdão recorrido pela inovação na fundamentação do
indeferimento do PERC;
(ii) sendo o projeto desenvolvido por Evadin Indústria Amazônia exatamente
aquele definido no art. 9o, § 4o, da Lei no 8.167/91, isto é, estruturador para o desenvolvimento
regional, é inconteste que o limite mínimo do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo
de empresas coligadas a si aplicável não é de 20%, mas de 5%;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

(iii) transcreve extratos das DIPJ de empresas do grupo para provar a sua
coligação com o BANESPA, uma vez que ambas eram controladas, indiretamente, pelo Banco
Santander Central Hispano, enquadrando-se, desta forma, na definição do art. 9o da Lei no
8.167/91;
(iv) a própria Receita Federal, em um outro acórdão (da DRJ/SP) reconheceu que
a pertinência da referida coligação;
(v) para fins de investimentos relativos ao FINAM, a fabricação de celulares está
compreendida entre as atividades de interesse de desenvolvimento regional, conforme previsto
na Resolução no 7.077/91, à época da regulamentação dos incentivos fiscais regionais;
(vi) questões relativas à regularidade do empreendimento (tanto no caso FINAM
quanto no FINOR), tal como alegado pela decisão recorrida, jamais foram suscitadas pela
unidade de origem, de modo que só esta circunstância já caracteriza a sua regularidade, não lhe
cabendo trazer nenhuma prova nesse sentido;
(vii) o item III da Resolução MPO no 11.113, emitida pelo próprio Poder
Executivo, consigna expressamente o enquadramento do projeto no art. 9o da lei no 8.167/91;
(viii) a DRJ alega ausência de comprovação do cumprimento do § 4o daquele
artigo, mas não afirma o que deveria ser apresentado para comprovar essa condição; e
(ix) o mesmo acórdão da DRJ/SP que reconheceu a pertinência da sua coligação
com o BANESPA foi aplicado em feito referente ao FINOR absolutamente similar ao presente,
isto é, envolvendo a mesma sociedade titular do empreendimento (a Primo Schincariol do
Nordeste) e o mesmo ano-calendário (2002).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
- Preliminar:
Em sede preliminar, a empresa alega ter havido nulidade do acórdão recorrido
pela inovação na fundamentação do indeferimento do PERC. No seu entender, no tocante ao
FINAM, a DRJ deveria se ater à questão do requisito da participação mínima de 51% do capital
votante levantada pela unidade de origem. Por sua vez, no tocante a ambos os incentivos
(FINAM e FINOR), pelo mesmo motivo, não se poderia também questionar a situação de
regularidade e cumprimento de requisitos e cronogramas aprovados.
De fato, quanto a esta última fundamentação, o questionamento da instância a
quo, por si só, não poderia sustentar a improcedência da manifestação de inconformidade. Isto
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

porque a situação de regularidade e cumprimento de requisitos e cronogramas aprovados envolve
produção de provas genéricas que sequer foram aventadas na unidade de origem. Por isso, tal
fundamentação não pode servir de base para o indeferimento do pleito da interessada. Desde já,
então, ela fica afastada para esse efeito não ensejando, entretanto, a nulidade por preterição do
direito de defesa na medida em que, sob o aspecto dessa fundamentação, o mérito não será
contrário ao interessado (cf. § 3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/70).
Contudo, a exigência de que a DRJ deveria se ater à questão do requisito da
participação mínima de 51% do capital votante não pode prosperar. Afinal, o despacho decisório
que indeferiu o PERC apenas se fiou nas informações que dispunha conforme destacado em seu
item 7:

Somente com a apresentação da manifestação de inconformidade e dos
documentos que lhe foram anexados é que foi possível compreender o arranjo societário através
do qual a recorrente pretendia enquadrar o seu pleito nas condições definidas no art. 9o da Lei no
8.167/91. Foi só a partir daí que se pôde fazer novas considerações acerca do pretendido
enquadramento. E, nesse contexto, percebeu-se que a interessada não comprovou a existência do
alegado empreendimento que a faria preencher as referidas condições. Trata-se, portanto, da
conhecida dialética processual.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
- Opção pelo FINAM:
A DRJ foi bastante clara quanto à motivação central da sua decisão no tocante à
opção pelo FINAM, qual seja, a não apresentação de nenhum documento destinado a comprovar
a aprovação do empreendimento apresentado.
Ora, apesar de a interessada ter defendido que o seu direito ao enquadramento nas
condições do art. 9o da Lei no 8.167/91 se amparava na existência de empreendimento da sua
coligada Evadin Indústrias Amazônia, conforme atestado pela Resolução no 9.268, emitida pela
SUDAM em 1999, o fato é que a mesma não havia juntado esse documento com a sua
manifestação de inconformidade. Independentemente dos argumentos invocados acerca da sua
participação no grupo empresarial que detinha o patamar mínimo de 51% do capital votante
naquela coligada, inexistia nos autos a prova da própria existência do empreendimento
beneficiado.
Pois bem. Com o recurso, a interessada supriu essa deficiência ao juntar a cópia
da referida resolução (Doc. 04, às fls. 203). Nada obstante, apesar das alegações recursais, o
conteúdo desse documento não é conclusivo acerca do limite mínimo estabelecido nos §§ 2o e 4o
do art. 9o da Lei no 8.167/91. Para uma melhor compreensão, peço vênia para transcrever os
mencionados conteúdo e dispositivo legal:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

(...)
Lei no 8.167/91:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pejo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I.
(...)
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios. (grifei)
(...)
§ 4° Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição constante do
caput do art. 1° da Lei n° 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder
Executivo, tomando como base os planos estaduais e regionais de desenvolvimento,
o limite de que trata o § 2° deste artigo será de cinco por cento. (grifei)
Como se vê, a resolução não deixa claro que o projeto possui o caráter
“estruturador para o desenvolvimento regional”, que poderia reduzir o limite mínimo para 5%
(cf. previsto no § 4o), como quer fazer crer a interessada nos itens 35 a 37 do seu recurso. A
única informação que se tem é que o “projeto tem como objetivo a implantação de uma indústria
do ramo eletro-eletrônico, voltada à produção de monitores de vídeo e telefones celulares
digitais”. Este texto, de maneira nenhuma, permite inferir aquele caráter.
Por outro lado, nem mesmo se poderia invocar que se trata de um projeto de
infraestrutura. Conforme atesta o caput do art. 1o da lei no 9.808/99 (expressamente referida
naquele § 4o), tal hipótese refere-se somente aos empreendimentos não-governamentais de
infraestrutura (energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e
instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário). Nada relacionado, portanto, com a produção
de bens de consumo como monitores de vídeos e telefones celulares.
Assim, o limite mínimo aplicado para o caso seria o de 20% do capital votante
previsto no § 2o.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

Porém, de acordo com as informações prestadas pela própria recorrente, o seu
grupo de empresas coligadas, por meio do BANESPA, possuía na ocasião apenas 5% do capital
votante da Evadin Indústrias Amazônia. Participação esta, portanto, insuficiente para atender
àquele limite mínimo.
Além disso, para além dessa constatação, apenas como argumento adicional,
cumpre alertar para os fatos e conclusões contidas nos autos do processo no 11610.004902/2006-
57, de interesse de outra empresa pertencente ao mesmo grupo do qual o BANESPA é coligado,
já pautado para julgamento por este mesmo relator. Naquele caso, a autoridade julgadora de
primeira instância motivou a improcedência da manifestação de inconformidade na
inobservância do requisito de que o BANESPA deveria ter integralizado com recursos próprios o
capital votante correspondente ao limite mínimo.
Essa exigência está expressa naquele § 2o, verbis:
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (grifei)
De fato, como se verifica no contrato de mútuo juntado pela própria interessada
(Docs. 05 e 05-A da manifestação de inconformidade, às fls. 89 a 94), inexiste qualquer
evidência de que os recursos correspondentes às ações adquiridas tenham sido integralizados
pelo BANESPA. Aliás, tal documento deixa claro que aquela aquisição de ações, realizada de
forma não onerosa numa operação de mútuo e com cláusula de futura restituição das mesmas
ações à empresa mutuante (a Evadin Holding), não tinham outro objetivo senão a fruição dos
incentivos fiscais previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91.
Como se observou naquele caso, a aceitação desse tipo de conduta possibilitaria
que qualquer empresa instalada em área de desenvolvimento regional pudesse oferecer suas
ações no mercado para se beneficiar com o recebimento de 70% dos incentivos aplicados por
terceiros.
Ademais, como mais um argumento complementar, esclareça-se que a relação
societária de coligação verificada entre a recorrente e o BANESPA não preenche o requisito
estabelecido na lei. Com efeito, o caput do art. 9o da Lei no 8.167/91 é claro ao asseverar que o
incentivo destina-se a “pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade
titular de empreendimento de setor da economia considerado”. Ou seja, só se incluem no
conceito de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas que compõem o controle
do capital votante. Contudo, mesmo que fosse possível confirmar o limite mínimo e a
participação do BANESPA na composição do capital votante, a recorrente não se inseriria na
linha de controle da empresa detentora do projeto. Isto porque, conforme se verifica no
organograma fornecido pela própria interessada (Doc. 06 juntado com a manifestação de
inconformidade, às fls. 84), o controle do BANESPA era exercido pelo Banco Santander S.A.
que, por sua vez, era controlado pelo Banco Santander Central Hispano (na Espanha).
Destarte, há que se reconhecer a improcedência da opção pelo FINAM.
- Opção pelo FINOR:
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

No tocante a este incentivo, a própria DRJ já motivou sua decisão no fato de não
constar o caráter “estruturador para o desenvolvimento regional” na aprovação do
correspondente empreendimento pela Resolução SUDENE no 11.113, de 1997 (Doc. 06 da
manifestação de inconformidade, às fls. 95 a 100).
Da mesma forma que no caso do tópico anterior, o limite mínimo aplicado deveria
então ser deslocado para o § 2o (20% do capital votante). Como a própria interessada atesta que o
seu grupo de empresas coligadas, por meio do BANESPA, possuía na ocasião apenas 10,03% do
capital votante da Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste (empresa
detentora do projeto), restaria clara a insuficiência para atender àquele limite.
No seu recurso (item 72), entretanto, a interessada quer fazer crer que houve o
reconhecimento do caráter “estruturador para o desenvolvimento regional” no item I daquela
resolução. Considera, assim, absurdo o fato de a DRJ não ter atestado essa circunstância e
concordado com o seu enquadramento no § 4o. Até porque, prossegue, o próprio Poder
Executivo, no item 3 da mesma resolução, expressamente consignou o enquadramento do projeto
em questão no art. 9o da Lei no 8.167/91.
Nada obstante, não é bem isso o que se depreende dos referidos itens I e III.
Confira-se:

Como se vê, o item I, de modo algum, revela aquele caráter para o projeto.
Apenas o trata como de interesse para o desenvolvimento do Nordeste. E o item III não
enquadrou o projeto no § 4o, mas, apenas, no contexto amplo do art. 9o.
Portanto, assiste razão à instância a quo quando afirma que o enquadramento da
situação do interessado deveria se dar no § 2o (limite mínimo de 20%).
Acrescente-se, ainda, que também não se vislumbra aqui um empreendimento
não-governamental de infraestrutura como aqueles tratados no âmbito do caput do art. 1o da lei
no 9.808/99 (expressamente referidos no § 4o do art. 9o da Lei no 8.167/91), quais sejam, aqueles
atinentes aos setores de energia, telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção
de gás e instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário. Com efeito, o que se teve foi um
projeto de implantação de uma fábrica de cervejas e refrigerantes (cf. a declaração da própria
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste às fls. 100).
A recorrente chega a alegar que a DRJ não afirma o que deveria ser apresentado
para comprovar a condição do § 4o. Ora, o que deveria ser apresentado já o foi (a referida
resolução). O que houve, apenas, foi que através dela se chegou a conclusão que o limite mínimo
a ser aplicado no seu caso seria o de 20% do capital votante. Condição esta não atendida pela
participação de sua coligada.
Afora isso, novamente também só como argumentação supletiva, há que se
revelar a natureza da participação do BANESPA na empresa Primo Schincariol Indústria de
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.270 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000915/2006-76

Cervejas e Refrigerantes do Nordeste. Isto porque o Instrumento Particular de Consolidação de
Subscrição de Ações Ordinárias Nominativas e Outras Avenças, bem como o seu 1o Aditivo,
juntados pela recorrente (Docs. 08 e 09, às fls. 106 a 111), evidencia que a subscrição de ações
promovida pelo BANESPA foi efetuada com condição de sua futura reaquisição pelo própria
controladora da empresa emissora das ações. Com efeito, a Cláusula Quinta daquele instrumento
(mesmo com a alteração promovida no aditivo) é expressa no sentido de que o BANESPA
obrigava-se de forma irrevogável e irretratável, a vender, e a controladora, a comprar, a
totalidade das ações ordinárias subscritas naquele ato tão logo o BANESPA recebesse o
Certificado de Empreendimento Implantado – CEI – do projeto incentivado. O valor da
reaquisição deveria ser no mesmo preço que se deu a subscrição corrigido, apenas, pelos mesmos
índices das aplicações efetuadas pelo BANESPA em depósito a prazo fixo (CDB – RDB –
DRA), líquidos do imposto de renda, desde a data da assinatura do contrato até a que ocorresse o
pagamento.
Portanto, apesar de aqui ter se concretizada a condição da integralização com
recursos próprios prevista no § 2o do art. 9o da Lei no 8.167/91, parece ter havido mais uma
situação de planejamento tributário no qual a empresa instalada em área de desenvolvimento
regional ofereceu suas ações no mercado para se beneficiar do recebimento de 70% dos
incentivos aplicados por terceiros.
O questionamento dessa conduta, contudo, não fez parte da acusação contida no
despacho decisório. Destarte, por si só, essa circunstância não seria suficiente para indeferir o
pedido em sede recursal. Como dito, fica apenas como reforço argumentativo.
Ademais, também se aplica aqui a mesma argumentação complementar que
concluiu o tópico da opção FINAM concernente ao não preenchimento do requisito estabelecido
em lei pela relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o BANESPA.
Deste modo, há também que se reconhecer a improcedência da opção pelo
FINOR.
- Disposição:
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital